Tribunal: TJPA
Processo: 0010390-33.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010390-33.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIO WENDER BENASSULY COIMBRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010390-33.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARCIO WENDER BENASSULY COIMBRA

ADVOGADO: DR. DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM – OAB/PA 3.555

ADVOGADA: DRA. MICHELE ANDREA TAVARES BELEM – OAB/PA 15.873

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA
AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010390-33.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARCIO WENDER BENASSULY COIMBRA

ADVOGADO: DR. DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM – OAB/PA 3.555

ADVOGADA: DRA. MICHELE ANDREA TAVARES BELEM – OAB/PA 15.873

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCIO WENDER BENASSULY COIMBRA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

Narra a inicial acusatória recebida em 27/09/2017, que no dia 07/03/2017, o Apelante, após discussão acalorada com a filha da ofendida, com quem já mantinha animosidades pretéritas, apanhou uma arma de fogo em seu veículo, apontou em sua direção e atirou contra a vítima e suas duas filhas, atingindo apenas a genitora das mesmas.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9684208).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas. Subsidiariamente, requer que seja a pena reduzida para o mínimo legal (Id. 9683867).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 9684828).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, somente para reduzir proporcionalmente a pena-base fixada (Id. 10157149).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença contraria o conjunto probante, porque sua intenção não foi atingir a vítima com disparo de arma de fogo, mas sim fazer cessar a agressão perpetrada contra si e sua família.

Entendo que não lhe assiste razão.

Esclareço.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo só pode ser utilizado nos casos em que há
total discrepância entre o que foi angariado no processo e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença, não sendo este o caso dos autos
.

A vítima Maria do Socorro Silva da Rocha afirmou que após desentendimento entre sua filha Marcia Silva da Rocha e seu vizinho o ora Recorrente, isso no ano de 2016, ocasionado por danos causados ao veículo desta, sucessivas condutas típicas foram perpetradas pelo Apelante contra sua família, o que culminou com a detenção do mesmo em fevereiro de 2017.

Relatou ainda que no dia dos fatos, o ofensor mais uma vez discutia com sua filha Marcia em frente a garagem desta, momento em que ele tirou seu carro de sua garagem, posicionando o veículo como se fosse sair do residencial e, para surpresa de todos, desceu de arma em punho e passou a disparar contra a vítima e suas duas filhas, atingindo-lhe na altura da cintura (Id. 9351293, 9351293 e 9351294).

No mesmo sentido, a informante Gizelly Silva da Rocha narrou o desenrolar dos fatos, tal qual disposto nos parágrafos acima (Id. 9351300).

Assim, percebe-se que as provas orais colhidas no decorrer da instrução processual, mostram a existência de versão dos fatos que alicerça o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada, sendo inviável sustentar a alegação de que o referido
decisum
é contrário ao compendio probatório.

A jurisprudência pátria já sedimentou entendimento nesse sentido, conforme se observa a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais razões, deixo de acolher a tese defensiva.

2.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a fixação da pena base em patamar mínimo, alegando ser inidônea a fundamentação apresentada na sentença recorrida.

Com razão, em parte.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Apelante, não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo à revisão da dosagem.

Culpabilidade
. Não apresenta elementos que desbordam do tipo penal.
(neutra)
;

Antecedentes.
Não registra.
(neutro)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutro)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, dentro de um residencial habitacional, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois conforme consta do depoimento da vítima Maria do Socorro, Id. 9351288, as lesões provocadas pelo disparo de arma de fogo impactaram em sua capacidade de locomoção.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal a ser considerada (confissão), assim, fixo a pena intermediária
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, considerando o caminho do crime percorrido pelo Recorrente, que chegou a atingir a vítima com um disparo, porém sem causar-lhe risco de vida (Id. 9683760, pág. 14) diminuo a pena a razão de 1⁄2 (metade), tornando-a definitiva em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Desta forma, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar a pena do Apelante MARCIO WENDER BENASSULY COIMBRA em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, § 20, ‘b’ do CP
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 07/12/2022